Tribunal: TJMT
Processo: 1007823-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007823-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), JAQUELINE DE GOES - CPF: 049.857.251-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 60 MG. GESTANTE COM INDICAÇÃO MÉDICA CONTÍNUA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUS. FÁRMACO INTEGRANTE DO CEAF – GRUPO 1A. ATRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DO ESTADO. TEMA 793/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município, o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60 mg em favor da parte agravada, gestante com indicação médica de uso contínuo durante todo o período gestacional, em razão do risco de graves complicações maternas e fetais.
2
.
A controvérsia recursal não abrange a necessidade do tratamento nem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, limitando-se à definição do ente federativo a quem deve ser direcionado, prioritariamente, o cumprimento da obrigação judicial.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60 mg deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão das normas administrativas de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.
III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado nos arts. 196 e 23, II, da CF/1988, impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. O STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), assentou que, embora solidária a responsabilidade, compete ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o direito de ressarcimento.
5. No caso concreto, o medicamento pleiteado integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1A, destinado ao tratamento de trombofilia em gestante, circunstância que evidencia a atribuição administrativa primária do Estado de Mato Grosso para o respectivo fornecimento, nos termos da Portaria GM/MS n. 1.554/2013.

8. O elevado custo mensal do fármaco e sua vinculação à assistência farmacêutica especializada reforçam a necessidade de observância da repartição administrativa do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária do Município para atuação subsidiária em caso de descumprimento, com resguardo do direito de regresso. 9. A manutenção da responsabilidade solidária não impede o redirecionamento da obrigação ao ente estadual, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de eventual descumprimento, preservando-se a efetividade do direito fundamental à saúde e a racionalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para direcionar primeiramente o cumprimento da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

Tese de julgamento:
"1. Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas de saúde, mas é legítimo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Tratando de medicamento integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, Grupo 1A, o fornecimento deve ser atribuído prioritariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento e do correspondente direito de regresso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 300; Portaria GM/MS n. 1.554/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Jaqueline de
Goes,
deferiu o pedido
de tutela de urgência para que o Agravante, juntamente como o Estado
de Mato Grosso, forneça à parte autora o medicamento Enoxaparina 60 mg, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme prescrição médica (id. 223393952

– autos de origem).

O Agravante sustentou, em síntese, a necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo e alta complexidade, integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), classificado no Grupo de Financiamento 1A, cuja aquisição e distribuição competiriam ao ente estadual.

Alega, ainda, que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal impõe ao Judiciário o dever de observar a repartição de competências no âmbito do SUS.

Argumenta, ainda, que houve inconsistência quanto à referência a parecer técnico do NAT-JUS, uma vez que, no caso concreto, teria sido apontada ausência ou insuficiência de documentação.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (id. 348605350).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 349201361).

O Agravado contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 351033380).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id.
352398870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, revela este recurso que a irresignação do Município Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado, o fornecimento, em favor da Agravada, do medicamento Enoxaparina 60 mg, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos em plantão judiciário

A saúde é direito de todos, assegurado pela Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garanti-lo “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (artigo 196 da CRFB). [...]

1 – Forte nos fundamentos expostos, com fulcro no art. 300 do CPC, este Juízo
DEFERE
a tutela de urgência a fim de que os requeridos
disponibilizem, no prazo de 48 (quarenta e oito horas),
em favor da demandante, o medicamento “
Enoxaparina 60 mg”
na forma indicada no relatório médico, devendo haver a disponibilização enquanto houver indicação em receituário médico, o qual deverá ser renovado no final de cada período consignado para o tratamento da paciente.”
(id. 223393952 – autos de origem).

A controvérsia recursal restringe-se à definição do ente federativo responsável pelo fornecimento do medicamento Enoxaparina 60 mg à Agravada, Jaqueline de Goes, uma vez que não há insurgência quanto à imprescindibilidade do tratamento de saúde postulado, comprovada por laudo médico, tampouco quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

No caso em apreço, o laudo médico apresentado na ação de origem atesta a necessidade de uso contínuo do medicamento pleiteado pela Agravada, que se encontra gestante, durante todo o período gestacional, em razão do risco de graves complicações maternas e fetais, cujo custo mensal é de aproximadamente R$ 15.228,00 (quinze mil, duzentos e vinte e oito reais).

Consta, ainda, o referido fármaco integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) – Grupo 1A, para tratamento de trombofilia em gestante, sendo de responsabilidade administrativa primária do Estado, nos termos da Portaria GM/MS n. 1.554/2013 (id. 223363893).

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso universal e integral aos meios necessários ao tratamento médico, sobretudo em hipóteses de risco à vida, como no caso dos autos.

O texto constitucional assegura que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CF/88).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o direito de ressarcimento entre eles.

Dessa forma, o fornecimento do medicamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Em caso de eventual descumprimento, caberá ao Município, diante da responsabilidade solidária, assegurar o cumprimento da determinação judicial, sem prejuízo do direito de regresso.

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026